Tribunal: STF
Processo: RE 1295079
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. PRECEDENTE (AI 732.374 AgR).



    1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos, por improcedente pleito de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em razão da inexistência de incapacidade laboral atestada por perito judicial, de modo a se ter por inviável o extraordinário ante a aplicação do enunciado sumular n. 279 desta Corte.



    2. A arguição de ofensa, na espécie, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido articula, apenas, ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais. Precedente.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.